Tribunal: TJDFT
Processo: 0740902-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740902-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Bruno Bernardo de Abreu Agravada: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Bernardo de Abreu contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0724394-83.2022.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID 169790293. Conforme entendimento deste Tribunal, “não deve o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses” (Acórdão 1118676, 07082732820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 166711305 e, caso não haja impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor, conforme requerido por ele no ID 170297683. Quanto ao pedido de acesso à declaração de imposto de renda dos executados, defiro o requerimento, "ante as inúmeras diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora." (20080020025725AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, julgado em 17/09/2008, DJ 25/09/2008 p. 81) Nesta data realizei consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para fornecer a este juízo cópia da última declaração de renda da parte executada. Considerando o sigilo de tais informações, reforço às partes e aos seus procuradores que este Juízo apenas disponibilizará as páginas da DIRPF relativas às declarações de bens. As demais páginas, nas quais constam dados pessoais e outras informações irrelevantes para esta causa, não serão disponibilizadas. Indique o credor bens passíveis de penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51723309), em síntese, que deve ser admitida a expedição de ofício à instituição financeira com o objetivo de obter informações a respeito de bem penhorado, em casos como o presente, anotando que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Argumenta que a penhora de quantia, efetivada pelo Juízo singular por meio do sistema Sisbajud, pode ter recaído sobre bem impenhorável, mas, por força do sigilo bancário, a Defensoria Pública somente poderá cientificar-se a respeito dessa situação por meio da prévia intervenção do Poder Judiciário. Assim, afirma que é necessária a expedição de ofício à instituição bancária que exerce a custódia do valor penhorado para que informe a eventual natureza de bem impenhorável, de modo a preservar a normatividade dos princípios do devido processo legal e da cooperação. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a respeito da natureza da conta e dos valores penhorados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois está representado pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado na situação em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Inicialmente, convém destacar que a curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade, prefiguradas no art. 72 do CPC. No presente caso o ora recorrente é revel, razão pela qual a Defensoria Pública passou a atuar no curso do processo em favor do devedor (art. 72, inc. II, do CPC). O Juízo singular determinou a penhora de bens pertencente ao devedor por meio do sistema Sisbajud, o que resultou no efetivo bloqueio de valor depositado em conta bancária custodiada pela Caixa Econômica Federal. Diante dessa situação a curadoria especial requereu a expedição de ofício à referida instituição bancária com a finalidade de obter informações a respeito da natureza da conta e da origem do bem penhorado, pretendendo assim constatar se está eventualmente abrangido pelas hipóteses de impenhorabilidade enunciadas no art. 833 do CPC. De fato, as informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Por essa razão a garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela parte interessada, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Além disso a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida de bens que compõe a esfera patrimonial do devedor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária.” (Acórdão no 1123757, 07136931420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema Bacenjud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1155536, 07162342020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo poderá resultar na expropriação indevida de bem pertencente ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da prática de novos atos processuais, ressalvadas as diligências necessárias ao cumprimento do item “b” a seguir especificado; e b) a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Defensoria Pública com a requisição de informações a respeito da origem do bem penhorado e da natureza da conta bancária em referência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Urgente. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator